Tribunal: STF
Processo: Rcl 6559
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Competência da Justiça Comum e da Justiça do Trabalho. Existência de coisa julgada. Execução de sentença. Não ocorrência de violação às decisões proferidas nas ADIs 3.395 e 492. Ausência de similitude entre o ato reclamado e as decisões-paradigmas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.